Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739250-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA APELADO: AMANDA FERNE AUDI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do apelo, por inovação recursal, ora suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator